Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o princípio da fidelidade, o título judicial transitado em julgado representa o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, nos termos dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.